Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722248-81.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: EDSON LUIZ NUNES GUIMARAES DESPACHO Retifique-se a autuação, fazendo constar como embargante EDSON LUIZ NUNES GUIMARÃES e embargante CLARO S.A. Intime-se CLARO S.A. para contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator